Tribunal: STF
Processo: RE 1402223
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Intercement Brasil S.A. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 149, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 2001. LEGITIMIDADE. CAPATAZIA. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 145, §1º, e 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM não pode recair sobre outra base de cálculo que não seja o valor desembolsado pelo importador em favor do transportador, a título de frete. 



    Aduz que o legislador (no art. 5º, § 1º da Lei nº 10.893/04) alargou o conceito de frete atingindo grandeza maior do que o efetivo valor da operação de transporte.



    Pugna pelo reconhecimento de seu direito em excluir da base de cálculo do AFRMM os valores relacionados à remuneração do operador portuário obtidos por serviços prestados após a chegada do navio no porto brasileiro.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Carta Federal, e a legitimidade da inclusão das despesas com capatazia em sua base de cálculo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É manifesto o equívoco da apelante, uma vez que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição inclui logicamente o frete, conforme já decidiu este Tribunal: 



    (…)



    Por fim, ao contrário do que alega a impetrante, é legítima a inclusão de despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM, tal como previsto no §1º do artigo 5º da Lei 10.893, de 2004, in verbis: 



    (...)



    De fato, considerando que o fato gerador da CIDE impugnada é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º), nem haveria mesmo sentido em que as despesas de capatazia deixassem de ser incluídas. Nesse sentido, aliás, tem este tribunal decidido: 



    ......................................................................................................



    De salientar, ainda, que o art. 5º da Lei da 10.893, de 2004, define, com precisão, a base de cálculo do AFRMM, qual seja, a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregado em porto brasileiro, (entendido esse como a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes), não havendo falar em violação ao princípio da legalidade e da tipicidade tributária. 



    O fato de eventualmente haver despesas outras que anteriormente não existiam (e que serão incluídas, portanto, na base de cálculo do AFRMM) não viola qualquer princípio tributário, sendo certo que o exato valor sobre o qual deve incidir o tributo dependerá de cada caso e de circunstâncias particulares relacionadas a cada fato gerador. 



    …...................................................................................................



    O que importa, em verdade, é que a lei defina a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar o tributo, como ocorre no caso do AFRMM. Assim, agiu acertadamente o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança. 



    (grifei)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137/RS, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso – DJe de 18/4/1997 – grifei)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 19/12/1996 – grifei)



    Para além disso, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – quanto à legitimidade da inclusão das despesas atinentes à manipulação portuária de cargas na base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - DJe 7/6/2021 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.379.472-AgR/ES, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux - DJe de 1/7/22- grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator